Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-73.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 309 do CTB. Direção de veículo sem habilitação com perigo de dano. Art. 330 CP - Desobediência - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - abordagem decorrente de patrulhamento ostensivo. Tema 1.060 do STJ. Dosimetria adequada - Réu reincidente - Impossibilidade de fixação de regime menos gravoso e de substituição da pena privativa de liberdade – Vedação legal. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 309 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e 330 do CP, fixando a pena total em 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa (ID 78337657).
1.1. Em suas razões recursais (ID 78338562), a defesa pleiteia a absolvição do réu. Argumenta a atipicidade da conduta referente ao crime de desobediência (art. 330 do CP), sustentando que o apelante agiu por instinto de autopreservação, motivado por uma suposta abordagem policial agressiva com disparos de arma de fogo, e não com o dolo de desobedecer. Quanto ao crime de direção perigosa (art. 309 do CTB), alega a atipicidade por ausência de perigo de dano concreto, afirmando que o réu conduziu o veículo de forma segura. Sustenta, ainda, a insuficiência de provas para ambos os delitos, por a condenação se basear unicamente nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência, e o afastamento da própria agravante da reincidência por falta de comprovação de seus requisitos legais.
1.2. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (IDs 78338564, 79060046 e 82142073).
1.3. Consta da denúncia (ID 78337630) que, em 25.05.2025, por volta das 20h55, na Avenida Independência, em Planaltina/DF, o réu conduzia o veículo Hyundai/I30 sem possuir a devida habilitação. Ao receber ordem de parada de policiais militares em patrulhamento ostensivo, o denunciado desobedeceu e empreendeu fuga, dirigindo em alta velocidade e realizando manobras perigosas, gerando perigo de dano, até ser interceptado na rodovia BR-020.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão limitam-se à análise da tipicidade das condutas imputadas ao apelante, relativas aos crimes de desobediência e direção sem habilitação com perigo de dano, e à adequação da dosimetria da pena, especialmente no que tange à aplicação da agravante da reincidência e ao não reconhecimento da atenuante da confissão.
III. Razões de decidir
3. O art. 330 do CP tipifica como crime a conduta daquele que desobedece a ordem legal de funcionário público. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a recusa à ordem de parada por parte de policiais no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo penal em questão.
4. No caso, as provas produzidas em juízo demonstram de forma inequívoca que os policiais militares, que não realizavam patrulhamento de trânsito, efetuavam policiamento ostensivo de rotina quando avistaram o veículo do réu em atitude suspeita — conduzido em baixa velocidade e com vidros excessivamente escuros que impediam a visualização do interior. Diante disso, decidiram pela abordagem e emitiram ordem de parada, utilizando-se de sinais luminosos, sonoros (sirene) e gestos, a qual foi deliberadamente ignorada pelo acusado, que empreendeu fuga imediata "cantando pneus". A perseguição foi marcada por manobras de alto risco, como trânsito em alta velocidade por vias urbanas e pela rodovia BR-020, passagem por lombadas sem redução de velocidade e condução pelo acostamento, expondo a risco concreto a segurança viária e a integridade física de terceiros.
5. É plenamente aplicável, portanto, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.060: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro". A versão do réu e de sua testemunha, de que a fuga se deu por medo de uma abordagem violenta com disparos, mostrou-se isolada e contraditória, sendo veementemente negada pelos dois agentes policiais, cujos depoimentos foram firmes e coerentes em ambas as fases da persecução penal.
6. Da mesma forma, não há que se falar em atipicidade da conduta prevista no art. 309 do CTB. Embora o tipo penal exija a demonstração de perigo de dano concreto, tal elemento restou exaustivamente comprovado nos autos. A conduta do apelante de fugir de uma abordagem policial em alta velocidade, percorrendo diversos quilômetros e realizando manobras perigosas em vias de grande circulação, como a BR-020, ultrapassa em muito a esfera de uma mera infração administrativa e materializa o risco efetivo e anormal à segurança coletiva que a norma penal busca coibir. Assim, a materialidade e a autoria de ambos os delitos estão devidamente comprovadas.
7. Quanto à dosimetria da pena, para o crime de desobediência, a pena-base foi fixada em 1 mês e 5 dias de detenção e 11 dias-multa, acima do mínimo legal de 15 dias, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes do réu, com base em condenação definitiva anterior (processo no 0730087-25.2020.8.07.0001). Na segunda fase, a pena foi aumentada para 1 mês e 10 dias de detenção e 11 dias-multa, devido à incidência da agravante da reincidência, decorrente de outra condenação (processo no 402130-46.2021.8.07.0015). A atenuante da confissão não foi reconhecida, pois o réu apresentou uma versão que buscava justificar sua conduta (confissão qualificada) e essa confissão não foi utilizada como fundamento pelo magistrado sentenciante para a condenação. Na última fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena tonou-se definitiva nesse patamar. 7.1. Para o crime de direção perigosa, na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em 6 meses e 23 dias de detenção, acima do mínimo legal de 6 meses, em função dos mesmos maus antecedentes. Na segunda fase, a pena intermediária foi elevada para 7 meses e 26 dias de detenção, em razão da agravante da reincidência. Na última etapa, ausentes outras causas modificadoras, a pena foi consolidada nesse patamar. 7.2. Em razão do concurso material (art. 69 do CP), as penas foram somadas, totalizando 9 meses e 6 dias de detenção e 11 dias-multa. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com base no artigo 33, § 2o, alínea 'c', e § 3o, do Código Penal, considerando a reincidência do réu.
8. O regime inicial semiaberto, embora a pena final seja inferior a quatro anos, foi corretamente fixado com base no artigo 33, § 2o, alínea 'c', e § 3o, do Código Penal, em razão da reincidência do réu, devidamente comprovada nos autos pela folha de antecedentes penais (ID 78337647). Pelos mesmos motivos, a reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação do artigo 44, II, do CP.
IV. Dispositivo
9. Recurso Desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 330; CTB, art. 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.060.